Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM TERRESTRE. EMISSÃO COM ERRO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em desfavor da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar a devolução do valor de R$69,57. A insurgência do recorrente reporta-se à devolução em dobro do valor pago, além de insistir na condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo face a gratuidade de justiça, que ora concedo, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiente (ID 32610705). Contrarrazões apresentadas (ID 32610813).
3.Trata-se de relação de consumo e deve a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. Pelo documento inserido pelo autor, id 32610674, nota-se a aquisição de passagem no dia 07/02/2021 às 09h00, para viagem no mesmo dia, as 12h00. Contudo, o autor alega que houve erro na sua emissão, pois a sua intenção era de viajar no dia 08/02/2021. Demonstrou a aquisição de novo bilhete no dia 08/02/2021 às 11h14, para o ônibus que partiria as 12h00. A despeito do e-mail inserido nos autos, id 32610672, em que a empresa, de forma diligente, dirigiu ao recorrente pedido de desculpas pelo ocorrido, e se prontificou a solucionar a questão, fosse pela emissão de nova passagem, fosse pela disponibilização de voucher em favor do recorrente, não se pode concluir que houve erro na emissão do bilhete.
4. Conforme restou consignado pela magistrada “a quo”, considerando o dever de informação dos fornecedores de serviço, mas sem perder de vista a responsabilidade do consumidor em conferir os dados constantes no contrato que celebra, não é possível se afirmar se houve erro de emissão da passagem, ou desistência do passageiro em realizar a viagem inicialmente adquirida. O que afasta o dever de indenizar, uma vez que não restou evidenciada falha na prestação do serviço.
5. Quanto ao ressarcimento do bilhete não utilizado, irretocável a sentença de 1o Grau, já que a não devolução implicaria enriquecimento sem causa da recorrida. Contudo, cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). No caso em análise, não se configuram os elementos ensejadores da devolução em dobro, impondo-se a confirmação da sentença.
6. Quanto aos danos morais, no caso, não restou comprovada falha na prestação do serviço, nem qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade.
7.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.